Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NORMA COGENTE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. TEMA 1059 DO STJ. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO VÍCIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não se reconhece nulidade por vício de fundamentação quando o acórdão contemplou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos de convencimento, de acordo com os elementos constantes nos autos. Preliminar rejeitada.
2. Não há julgamento extra petita em Acórdão que, ao negar provimento ao recurso, majora os honorários sucumbenciais, pois a majoração decorre do §11o do artigo 85 do CPC e do julgamento do Tema 1059 do STJ, onde restou definida a necessidade de aumento dos honorários em caso de não provimento do recurso. Preliminar rejeitada.
3. Não há vício de passível de correção por meio de embargos de declaração quando o acórdão embargado analisou detidamente a questão discutida de forma clara, coerente e fundamentada.
4. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva e rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido. preliminares rejeitadas. recurso não provido. Acórdão mantido.